Tribunal: STF
Processo: ARE 1498444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (CP, ART.129, § 13) – RECURSO DEFENSIVO: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 129, § 9º, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO DA FIANÇA PAGA POR OCASIÃO DA PRISÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase” (AgRg no AREsp n. 1.143.114/SP), sobretudo quando corroboradas por outras provas. 2. Constatada a ocorrência de violência de gênero, não há falar em desclassificação da conduta tipificada no art. 129, § 13, do Código Penal, para aquela prevista no art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal. 3. Conquanto tenha havido a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, na primeira instância, mostra-se descabida a pretensão à restituição da fiança, tendo em vista que, a teor do art. 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro pago a título de fiança servirá também para o pagamento de outras verbas (indenização, prestação pecuniária e multa), cuja aferição e apuração de valores compete ao Juízo da Execução.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente